Tribunal: CARF
Processo: 10803.000080/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN. Inexiste nos autos comprovação de pagamento do IR que possa atrair regra decadência do art. 150, §4o do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
SÚMULA CARF 29. FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO E NULIDADE.
Quando no processo administrativo fiscal identifica-se a falta de intimação do co-titular da conta corrente que gerou a omissão de rendimentos por depósitos bancários, a aplicação da súmula CARF n.o 29 enseja a exclusão dos valores da base de cálculo, tendo em vista que subiste no lançamento valores lançados de outras contas bancarias de titularidade do recorrente. A nulidade do lançamento integral somente ocorreria se autuação for exclusiva sobre conta bancária em que os co-titulares deixaram de ser intimados.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000080/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
DAGOBERTO TENAGLIA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN. Inexiste nos autos comprovação de pagamento do
IR que possa atrair regra decadência do art. 150, §4o do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
SÚMULA CARF 29. FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO E NULIDADE.
Quando no processo administrativo fiscal identifica-se a falta de intimação do
co-titular da conta corrente que gerou a omissão de rendimentos por depósitos
bancários, a aplicação da súmula CARF n.o 29 enseja a exclusão dos valores da
base de cálculo, tendo em vista que subiste no lançamento valores lançados de
outras contas bancarias de titularidade do recorrente. A nulidade do lançamento
integral somente ocorreria se autuação for exclusiva sobre conta bancária em
que os co-titulares deixaram de ser intimados.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000080/2009-58
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000080/2009-58

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, afastar a decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DAGOBERTO TENAGLIA
JUNIOR contra o Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2004, exercício de 2005, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Em razão do determinado no o MPF-F ng 08-1.90.00-2009-04353-4, foi
encaminhado ao contribuinte o Termo de Intimação de 24 de novembro de 2009, tendo por
objeto os créditos relacionados em anexo denominado "EXTRATO DE CRÉDITO — A
examinar/Comprovar", nas contas mantidas junto as seguintes instituições financeiras:

A decisão de primeira instância excluiu da base de cálculo os valores
correspondentes ao lançamento referente os co-tiluares que não teriam sido intimados.
Desta forma, não havendo intimação e sendo evidenciado que a conta de no 226.8710,
mantida junto ao Banco Alfa teve como participantes, além do impugnante, Evandro
Luiz
Silva Amidani, CPF 083.412.60875
e
Rose
Mary
de
Paula
CPF.083.277.22832, diante da ausência de intimação destes, é forçoso
excluir do lançamento a parcela da base de cálculo correspondente.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000080/2009-58

Em seu recurso voluntário de e-fls. 283/302 o contribuinte alega, de forma
resumida, o seguinte:
i)
Decadência do direito de revisão do débito tributário;
ii)
Os valores teriam tido como origem a distribuição de lucros e dividendos
das empresas nas quais detém participação societária e que teria declarado
R$ 1.150.000,00, alegando que a simples declaração já seria a prova de
suas afirmações;
iii)
Valores inexpressivos que alega não ter condições de comprovar em razão
da baixa quantia e também do período que teriam decorridos mais de cinco
anos;
iv)
Nulidade do lançamento por erro na base de cálculo, uma vez que entende
que a não intimação de todos os co-titulares gerariam não a exclusão da
quantia da base de calculo de forma proporcional, mas nulidade do
lançamento segundo a súmula CARF n.o 29;
v)
Caráter confiscatório da multa aplicada;
Pede o cancelamento da autuação fiscal.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA: PREJUDICIAL DE MÉRITO.
A recorrente alega que não poderia ter sido lançado os valores do ano calendário
de 2004 (períodos de janeiro de 2004 a dezembro de 2004), requerendo a aplicação do art. 150, §
4o, do CTN.
O recorrente teria sido intimado em setembro de 2009 (AR nas e-fl. 18).
Cumpre esclarecer que, o fato gerador do IR é de fato a renda auferida no ano-
calendário, apurado mês a mês, nos termos da Súmula CARF 38:
“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário”.
Assim, o fato gerador do IR do ano-calendário de 2004, se daria em 31.12.2004,
podendo ser lançado nos termos do art. 173 do CTN, no exercício seguinte, contando assim
desde janeiro de 2005 até dezembro de 2009 o prazo quinquenal. Portanto, inexiste decadência
no presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000080/2009-58

obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Como não houve a antecipação de pagamento dos valores a regra a ser aplicada é
a do (art. 173, I, CTN).
Assim, indefiro o pedido de decadência da autuação.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000080/2009-58

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000080/2009-58

retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
O recorrente alegou que os valores tidos como omissos decorreriam de
distribuição de lucros e dividendos, conforme declarado em sua DAA. Entretanto, a fiscalização
entendeu que deveriam ter sido comprovados as informações, deixando de apresentar provas
robustas de suas alegações.
Ocorre que a existência de valores que tiveram origem na distribuição lucros das
empresas nas quais detém participação societária não vieram acompanhadas de provas hábeis e
idôneas que pudesse dar suporte à alegação do contribuinte.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000080/2009-58

Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ATUAÇÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-
TITULARIDADES
A decisão de piso determinou a exclusão da base de calculo de valores que
corresponderiam a 2/3 dos co-titualres da conta de no 226.8710, mantida junto ao Banco Alfa,
tendo como participantes, além do recorrente, Evandro Luiz Silva Amidani, CPF 083.412.60875 e
Rose Mary de Paula CPF.083.277.22832.
Assim, foi aplicada a súmula CARF n.o 29, vigente à época da decisão:
Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento
Em suas razões alega que a falta de intimação, segundo os termos da súmula,
geraria a nulidade do lançamento. A decisão de piso manteve valores proporcionais, excluindo a
quantia de 2/3 da base de cálculo correspondente a essa conta corrente indicada.
Entretanto, a falta de intimação gera a nulidade do ato de lançar referente ao que
consta na base de cálculo. Se o presente processo tivesse sido constata a omissão de rendimento
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000080/2009-58

somente nesta conta corrente e não nas demais contas de titularidade do recorrente, certamente
estaríamos diante de uma nulidade do lançamento.
Contudo, como existem outros valores constatados em demais contas bancárias
pertencentes ao recorrente, o correto a ser feito é retirar integralmente os valores da conta no
226.8710, mantida junto ao Banco Alfa da base cálculo. E foi justamente o que a decisão de piso
realizou.
O Demonstrativo de e-fls 182/183, se constata que teria sido excluído
integralmente os valores decorrentes dos depósitos da conta citada que foram retirados da base
de cálculo a quantia indicada, e não somente 2/3 como interpretou o recorrente.
Nos demais, existiu a omissão de rendimento e ela deve ser mantida para
exigibilidade do fato gerador, da qual deixou de comprovar o contribuinte, seja eles por qual
motivo tenha sido, levando em consideração que o prazo para exigência de comprovações estão
dentro do prazo decadencial , como já visto acima.
Assim, não existem mais valores a serem retirados da base de cálculo.
DA APLICAÇÃO DA MULTA E DO EFEITO CONFISCATÓRIO
Alega o recorrente que a seria confiscatória a exigência da multa em decorrência
da simples omissão de rendimentos pelo contribuinte.
Ocorre que a multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma
impontualidade ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o
valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
Quanto a alegação do efeito confiscatório da multa aplicada, registra-se que o
CARF não é competente para tratar de matéria sobre inconstitucionalidade de Lei, diante da
Súmula CARF 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, não acolher a alegação de decadência,
para no mérito NEGAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000080/2009-58

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital